Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717422-69.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUDEBERG RODRIGUES PORTO APELADO: BANCO BMG SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Gudeberg Rodrigues Porto contra sentença (Id 53080402) proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade e indenizatória ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, com a ressalva de exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em sentença, o juízo reconheceu “que da simples análise do Termo de Adesão de ID Num. 156522954 é possível constatar que o autor foi informado de forma clara que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável e não de um contrato de empréstimo consignado tradicional”. Ademais, restou consignado que “no referido termo de adesão são prestadas todas as informações ao autor, de forma destacada, tais como a previsão de descontos mensais em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito”. Diante disso, o juízo entendeu que não houve qualquer vício de consentimento e que foram observadas todas as formalidades para a conclusão do negócio jurídico. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 53080404), afirma que o contrato é nulo e abusivo, pois “permite o desconto de parcelas mensais a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), independentemente de o consumidor fazer uso do cartão de crédito consignado”. Nesse sentido, alega que há vício de consentimento, pois sua intenção era apenas de realizar um empréstimo consignado e não de adquirir cartão de crédito. Ademais, sustenta que não houve informação clara quanto ao comprometimento da margem consignável. Ao final, requer: a) Seja declarada a inexistencia da contratacao de EMPRESTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartao de credito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC), sendo a recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente a titulo de emprestimo sobre a RMC, abatendo-se o valor utilizado pelo Recorrente, e ao pagamento de danos morais; b) A condenacao da Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais, honorarios advocaticios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenacao ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominacoes de direito. Ausente preparo, em razão de o recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça (Id 53080375). Em contrarrazões (Id 53080407), preliminarmente, a apelada impugna a gratuidade de justiça deferida na origem, afirmando que o apelante apresenta apenas declaração genérica. Sustenta a prescrição parcial da pretensão autoral, bem como a decadência do direito do autor. Isso porque, o contrato foi celebrado em 23 de junho de 2016, matérias estas discutidas na contestação, mas não analisadas em sentença pelo juízo a quo. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo. Pois bem. Consoante se infere dos autos, a parte apelada suscitou preliminares em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente oportunidade para manifestação sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora